Tribunal: TJDFT
Processo: 0711236-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÓPRICA E PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. Caso Em Exame
1. A autora propôs ação de indenização contra administradora de imóveis e locatária, pleiteando o ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 5.274,77 e compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para admitir os danos materiais, reconhecendo a sucumbência recíproca e proporcional, fixando honorários advocatícios distintos para as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a existência de dano moral decorrente de descumprimento contratual; e (ii) a base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca e proporcional.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva da administradora de imóveis, à luz do CDC, não afasta a necessidade de comprovação do dano.
4. O ajuizamento de ação judicial, por si só, não configura dano moral, salvo abuso de direito, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes: REsp n. 1.804.809/PA e REsp n. 1.770.890/SC.
5. O inadimplemento contratual, sem demonstração de repercussão relevante na esfera moral da parte, não enseja reparação por danos morais. Ausente o “plus” exigido pela jurisprudência do STJ.
6. A fixação de honorários advocatícios deve observar a simetria entre as partes em caso de sucumbência recíproca e proporcional.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido em parte.
"Tese de julgamento: "1. O descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral. 2. A fixação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca e proporcional deve observar a mesma base de cálculo para ambas as partes, sob pena de fixação de quantias diversas para as partes".